Tribunal: TJES
Processo: 5008750-31.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008750-31.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSARA ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008750-31.2024.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE: JUSSARA ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. CONFISSÃO EXPRESSA DA ENTREGA DE DADOS PESSOAIS E DA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA VIA PIX EM FAVOR DE FRAUDADOR. CUMPRIMENTO DE ETAPAS DE SEGURANÇA PARA LIBERAÇÃO DAS OPERAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE LIGAÇÃO ORIUNDA DO NÚMERO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Preliminarmente, no que tange à impugnação do Recorrido quanto ao pedido de gratuidade de justiça da Recorrente, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Ademais, verifico que embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). No mérito, a narrativa da parte autora foi assim descrita no ato sentencial de improcedência,
in verbis
: “
verifico que a demandante é usuária dos serviços bancários da ré NU Pagamentos, pretendendo a baixa da negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, pois segundo a demandante a negativação decorre de uma dívida de cartão de crédito, na qual teria utilizado o seu limite para realizar um PIX para o suposto atendente da ré, no valor de R$ 3.700,00 (ID 42729023). Afirma ter sido vitimada por fraude decorrente de contato telefônico supostamente realizado por atendente da ré informando a tentativa de compra em seu cartão de crédito, e que a autora deveria confirmar ou não a compra, e em seguida realizar a transferência da quantia de R$3.700,00, pois seriam estornado para o seu cartão de crédito após 10 dias.
”. Conforme o entendimento do Juízo de origem no sentido de reconhecer a improcedência dos pedidos da parte autora, compreendo que, no que se refere à alegada falha, com razão o Recorrido em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, da leitura da petição inicial, é possível observar confissão expressa da consumidora no sentido de que, seguindo as orientações dos fraudadores que a contataram por telefone, realizou PIX em favor de terceiro desconhecido, tendo utilizado os meios de praxe para a concretização da referida operação.

(5). Registra-se que, quanto à ligação recebida, não esclarece a consumidora se recebeu ligação dos números de central de atendimento do banco ou qualquer comunicação por meio oficial da instituição, inexistindo qualquer indicativo de que se tratasse, de fato, de número vinculado ao Recorrido, de modo a indicar possível (e provável) conduta imprudente da Recorrente ao confiar em comunicação feita por número totalmente aleatório.

(6). Ademais, imperioso destacar que existem diversos alertas quanto a realização de golpes dessa natureza emitidos tanto pelas instituições bancárias como também pelos órgãos de segurança pública, sendo certo inclusive que, quanto à hipótese dos autos (golpe da falsa central de atendimento) existe instrução divulgada pela Recorrente em seu sítio eletrônico a fim de informar e prevenir os seus clientes quanto ao referido tipo de fraude, tendo procedido a Recorrente de modo absolutamente temerário e imprudente, sem tomar as precauções esperadas do homem médio no que se refere à conferência mínima da autenticidade das comunicações e procedimentos realizados.

(7). Soma-se a tais circunstâncias ainda a ausência de juntada de extratos bancários ou afins que permitissem aferir o perfil de utilização da conta, não sendo possível aferir a sustentada “atipicidade” da transação impugnada em face do perfil de consumo da Recorrente e, por consequência, eventual falha do Recorrido nesse particular.

(8). Outrossim, comprova o Recorrido que realizou o acionamento do MED Bacen na tentativa de reaver os valores vertidos pela consumidora ao fraudador, sem sucesso (em razão da inexistência de saldo na conta de destino), demonstrando, com efeito, o devido tratamento da reclamação da Recorrente e tentativa de reversão do prejuízo verificado na hipótese, não havendo que se cogitar eventual conduta desidiosa por parte da instituição bancária.

(9). Dessa forma, entendo caracterizada a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrido pelos prejuízos ocorridos na hipótese, devendo ser mantida incólume a r. sentença.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)